Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-22.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA CONTRA MULHER. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. DATA DO FATO. ANTERIOR À LEI MAIS GRAVOSA. CORREÇÃO SEM REFLEXO NA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na indicação da pena mínima aplicável ao delito de lesão corporal qualificada contra mulher, considerando a data dos fatos e a vigência da legislação penal mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redação original do art. 129, § 13, do Código Penal, vigente à época dos fatos (novembro de 2022), previa pena mínima de 1 (um) ano de reclusão, tendo sido alterada apenas com a publicação da Lei n. 14.994, de 9 de outubro de 2024.
4. A indicação da pena mínima atual, como fundamento no acórdão embargado, configura erro material, uma vez que a sentença havia aplicado corretamente a pena, com base na norma vigente à época dos fatos.
5. A correção do erro material é devida, ainda que sem repercussão prática sobre a pena aplicada, a qual havia sido mantida por força do princípio non reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos acolhidos.